Tribunal: TJBA
Processo: 8054276-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054276-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENITA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual da Bahia, em face de ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o reajuste de sua remuneração por meio da implementação do Adicional por Tempo de Serviço em valor correspondente a 30%, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. A impetrante se aposentou em 26/09/2018, com proventos calculados na forma dos §§ 6º e 7º do art. 36 da Lei nº 11.357/2009, correspondentes à média das 80% maiores remunerações, proporcionalizadas pelo tempo de contribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido encontra-se atingido pela decadência; e (ii) determinar se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção do adicional por tempo de serviço no percentual de 30%, à luz da Lei Estadual nº 12.578/2012. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança não se configura, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ. A ausência de requerimento administrativo prévio relativo às parcelas vencidas antes da impetração impede sua cobrança, nos termos da Súmula 271 do STJ. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída e a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no presente caso. A remuneração da impetrante está submetida ao regime de subsídio previsto na Lei Estadual nº 12.578/2012, que veda a inclusão de adicionais ou gratificações ao valor fixado, assegurando, quando aplicável, vantagem pessoal correspondente à diferença entre o valor anterior e o novo subsídio. Não há ilegalidade na fixação da remuneração da impetrante, tampouco violação ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que a vantagem pessoal (VP – Lei 12.578/2012 Inc) garante a preservação do valor global da remuneração. Não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou supressão indevida da verba denominada "Adicional de Tempo de Função", nem tampouco a existência de direito incorporado à referida parcela sob o novo regime jurídico. A jurisprudência do TJBA confirma a legalidade da aplicação da Lei nº 12.578/2012 a professores aposentados, com preservação da remuneração global por meio de vantagem pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar de decadência rejeitada. Segurança denegada. Tese de julgamento: O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo. A Lei Estadual nº 12.578/2012 institui o regime de subsídio, vedando o pagamento de adicionais, gratificações ou vantagens fora da parcela única, salvo vantagem pessoal compensatória quando o valor anterior à mudança for superior. A preservação do valor global da remuneração mediante vantagem pessoal assegura o cumprimento do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, inexistindo direito à percepção autônoma do adicional por tempo de serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 2º e 5º; Lei nº 11.357/2009, arts. 36, §§ 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJBA, MS 8013450-87.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cezar, DJe 27/03/2023; TJBA, MS 8043672-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 04/10/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8054276-24.2023.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante HELENITA BRAGA DOS SANTOS FERREIRA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I